Tribunal: TJBA
Processo: 8022600-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022600-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL SANTOS CABRAL JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA.
APELAÇÃO IMPROVIDA SEM
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Opostos embargos de declaração por candidato em concurso público contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a preterição do candidato aprovado fora do número de vagas, confirmando seu direito subjetivo à nomeação.

2.
O embargante apontou omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito recursal, pleiteando a sua integração ao julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, por ausência de majoração dos honorários de sucumbência, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Conforme o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento da parte.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1059, firmou entendimento de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente".

6.
No caso concreto, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto, é de rigor a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, impondo-se a majoração da verba honorária.

7.
Quanto à fixação do valor da majoração,
de acordo com a jurisprudência do STJ,
o magistrado não está vinculado aos valores estipulados pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, devendo arbitrá-los com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para suprir omissão no acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento: A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, sempre que o recurso houver sido integralmente desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nº 8022600-89.2022.8.05.0001
,

em que figuram como embargante

SAMUEL SANTOS CABRAL JUNIOR

e como embargado

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.